Tribunal: STF
Processo: HC 178773
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
(Ref. Petição nº 57.288/2020)
    Decisão: 
    Vistos.
    Por meio da Petição/STF nº 57.288/2020, a impetrante, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, afirma que a lei municipal que é causa de pedir desse habeas corpus e dos HC’s 162.362/SP e 172.211/SP foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgada procedente.
    O recurso extraordinário interposto do acórdão desse julgamento não foi admitido, tendo sido interposto o competente agravo, autuado no STF como ARE nº 1.270.741/SP e distribuído ao Ministro Roberto Barroso.
    Por fim, requer “a reunião do ARE 1.270.741/SP com os Habeas Corpus nº 162.362, 172.211, 178.773/SP, seja pela conexão da causa de pedir, seja pela possibilidade da edição de decisões conflitantes ou contraditórias, para julgamento conjunto e sob a relatoria de V. Exa. Ministro EDSON FACHIN, que primeiro conheceu e decidiu a matéria”. 
    Decido.
    O caso não se enquadra na previsão do art. 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhe-se a referida petição ao digno Ministro Relator.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente